Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721392-56.2018.8.07.0000 RECORRENTE: LUANA CRISTINA RODRIGUES ARAUJO RECORRIDO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PARCIAL. MORA DO DEVEDOR. JUROS MORATÓRIOS. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia, no sentido de que “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada” (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014). 2. O depósito judicial do valor devido afasta a mora do devedor, de sorte que a atualização dos juros e da correção monetária recai sobre a instituição financeira responsável por gerir a conta, de forma que exigir nova atualização pelo executado constitui bis in idem. Precedentes TJDFT. 3. Repele-se, na esfera processual, comportamento contraditório das partes, que viola o princípio da boa-fé objetiva, mostrando-se viável aplicar a vedação ao venire contra factum proprium. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 314 e 336, ambos do Código Civil, e 502 do Código de Processo Civil, ao afastar a mora do devedor. Ressalta, ainda, que com o trânsito em julgado da demanda houve a preclusão da oportunidade de a parte recorrida buscar provimento judicial para afastar a mora em razão do depósito judicial. Aduz que o título executivo judicial não determinou o abatimento do depósito judicial. Defende, também, ser inviável a aplicação do entendimento firmado no REsp 1.348.640/RS, na medida em que os depósitos foram realizados na fase de conhecimento, o que não afasta a mora do devedor. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Discorre sobre a inexistência de comportamento contraditório. Deixa, contudo, de indicar quaisquer dispositivos legais tidos por malferidos. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada afronta aos artigos 314, 336, ambos do CCB, e 502 do CPC, bem como em relação à tese recursal acerca da inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.348.640/RS e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.348.640/RS (Tema 677), concluiu que: “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco deve subir o recurso especial no se refere à tese recursal sobre a inexistência de comportamento contraditório, uma vez que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028